Tribunal: CARF
Processo: 13603.721331/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.721331/2017-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
IRENI SOUZA JARDIM - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721331/2017-96
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.789 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721331/2017-96

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 06) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2012.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 15/19).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/05/2018 (e-fls. 25), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 14/06/2018 (e-fls. 28/35) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega boa-fé.
- Sustenta que, para a aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei
8.212/91, faz-se necessária intimação do contribuinte.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue espontaneamente e o tributo confessado foi
pago, a própria obrigação principal está extinta. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Entende que a motivação do Auto de Infração é inadequada, uma vez que
contrária à lei que prevê a intimação prévia do contribuinte.
- Afirma que faz jus aos benefícios previstos no art. 55 da Lei Complementar
123/2006.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Aponta a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que propõe a anistia da
cobrança de multas geradas pela falta ou atraso na entrega da GFIP.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que os questionamentos acerca dos benefícios
previstos na Lei Complementar 123/2006 e do Projeto de Lei no 7.512/14 não foram suscitados
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.789 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721331/2017-96

em sede de Impugnação e não serão apreciadas por este Colegiado haja vista a ocorrência de
preclusão. Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 que a Impugnação deve mencionar
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente
contestadas pelo contribuinte. Dessa forma, não é permitido inovar na postulação recursal para
incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Relativamente à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando a autoridade
fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no
caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na GFIP. De acordo com o
art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art.
142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Quanto à violação aos princípios constitucionais, aplica-se o disposto na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.789 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721331/2017-96

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital